Tribunal: TJSP
Processo: 1005808-23.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO -AÇÃO INDENIZATÓRIA- CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL- DANO MORAL FIXADO- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO- MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO- NECESSIDADE
- Cancelamento de voo nacional – Chegada ao destino final com atraso de 23 horas – Falta de assistência material - Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral– Dever de indenizar – Fixação que deve servir como

Ementa:
APELAÇÃO -AÇÃO INDENIZATÓRIA- CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL- DANO MORAL FIXADO- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO- MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO- NECESSIDADE
- Cancelamento de voo nacional – Chegada ao destino final com atraso de 23 horas – Falta de assistência material - Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral– Dever de indenizar – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor insuficiente à reparação do dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo – Majoração – Necessidade:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser majorado o valor fixado, quando o valor é insuficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo.
RECURSO PROVIDO.